Tribunal: TJDFT
Processo: 0749568-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749568-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAIAS JULIO SORRENTINO AGRAVADO: NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO, CLAUDECY JOSE DE TOLEDO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ISAIAS JULIO SORRENTINO em face de NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de n. 0708223-16.2020.8.07.0005, negou o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos: Retifique-se a autuação porque não se trata de acessão. Retire-se a anotação de cautelar porque o pedido é de tutela antecipada. A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Cabe ao Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado não é prova inequívoca da hipossuficiência econômica. A prevalecer o entendimento diverso, haverá prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Ora, as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. No caso, observo que o autor reside em endereço nobre e, ademais, é de amplo conhecimento deste juízo que recebeu diversos bens deixados por seu falecido genitor (Isidoro Sorrentino), vivendo do aluguel desses bens e tendo uma vida confortável, em que pese se declarar desempregado, o que infirma a hipossuficiência alegada. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Intime-se. A parte autora agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) reside com sua genitora em um cômodo na Asa Sul; 2) atualmente se encontra desempregado; 3) não aufere renda suficiente a ponto de arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento; 4) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Ante ao exposto, requer: a) a concessão de efeito suspensivo, liminarmente, para que seja suspenso o prazo da r. decisão recorrida; b) seja concedida a justiça gratuita ao Agravante; c) requer-se o provimento do presente recurso, para reformar a r. decisão do juízo a quo, com devida concessão da justiça gratuita, para que o Agravante tenha seu direito constitucional de acesso à justiça, conforme art. 5o, LXXIV. Requer, outrossim, o recebimento e o provimento do presente recurso de Agravo de instrumento, a fim de que, seja reformada a r. decisão, com a concessão definitiva dos benefícios da Justiça Gratuita ao Agravante, por serem esta medida de efetiva aplicação da almejada. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais são cumulativos. Com efeito, a Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do Art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: (...) A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1022237, 07034582220178070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/05/2017, Publicado no PJe: 17/06/2017). Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o Art. 98, caput, do CPC. Sobre o tema, vale registrar o entendimento deste Tribunal de Justiça: (...) 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. 2. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Assim, a regra do art. 99, § 3o, do CPC, prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. Consta do§ 2o que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3.1. Precedente do STJ: "2. Adeclaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4. No caso, a decisão objurgada indeferiu a gratuidade fundamentando-se no fato de que a parte percebe renda superior à média nacional, referindo-se a um modesto salário de R$ 4.712,86 (quatro mil setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos) por mês, situação esta que por si só, ao contrário do decidido, autoriza a concessão do benefício. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.988262, 20160020334288AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333) (...) 1 - A declaração de pobreza, isoladamente, não deve gerar a concessão automática dos benefícios da gratuidade de Justiça, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. 2 - É o "estado de perplexidade" gerado no Magistrado que pode levá-lo a determinar a apresentação de comprovantes e/ou esclarecimentos, podendo indeferir o pedido de gratuidade da Justiça diante dos fatos surgidos ou dos fatos já apresentados pela parte. 3 - Não causa "estado de perplexidade" o pedido de gratuidade de Justiça formulado por aposentado que percebe rendimentos das previdências social e complementar que, somados, resultam em montante pouco superior a R$ 3.000,00, para arcar com as despesas próprias e de sua família. 4 - O fato de a parte estar representada por advogado particular, por si só, não afasta a condição de pobreza afirmada. 5 - Não restando comprovado nos autos que a situação financeira do Apelado não se amolda à condição de efetiva necessidade, confirma-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça, tendo em vista que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impunha o art. 333, I, do CPC/73. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.980131, 20090110396140APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2016, Publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 216/222) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no Art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Contudo, é certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. No caso concreto, o Agravante logrou êxito em demonstrar sua contingência e a probabilidade de provimento do recurso, máxime pelos documentos de ID 21441047, 21442371, 21443076, 21443078 e 21592257, que não indicam que a parte receba renda mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos. Nesse sentido, diante da demonstração documental a comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido, viabilizando-se sua concessão em sede de antecipação de tutela recursal. Por essas razões, nessa análise preliminar própria da cognição sumária, considero que restou demonstrada a hipossuficiência da Agravante, fato que demanda a concessão do benefício da gratuidade de justiça, satisfazendo o requisito de probabilidade de provimento do recurso. Além disso, a possibilidade de extinção do feito, na origem, diante da ausência de recolhimento das custas, constitui prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além de comprometer o resultado útil do processo, pois de nada adiantaria se aguardar a apreciação do presente agravo, quando extinto, na origem, o feito. Destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Por fim, saliento que a outra parte poderá impugnar o benefício da gratuidade justiça, mediante a demonstração da capacidade financeira do agravante. Nesse caso, em restando demonstrada a capacidade financeira do agravante, este poderá incorrer nas penas de litigância de má-fé, por distorcer a verdade dos fatos e induzir o Juízo a erro. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC/2015), a fim de que o Agravante fique dispensado dos recolhimentos das custas até o julgamento do presente agravo, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, suspendendo-se, assim, os efeitos da decisão agravada (ID 73433576) em relação à exigibilidade de recolhimento das custas. Saliento, porém, que a eventual improcedência do recurso acarretará a necessidade de recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo na origem. Deixo de INTIMAR a parte Agravada para contra minuta ao agravo, nos fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a relação processual não se triangularizou. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2020 23:53:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador